Tribunal: TJMT
Processo: 1031633-42.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031633-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ELIAS FERREIRA MIRANDA - CPF: 020.774.141-70 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – VÍTIMA QUE CAI DE MOTOCICLETA – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO – HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA E CONFIRMADO POR PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA – APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA AAPRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pela parte recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. É cabível indenização de seguro DPVAT quando o dano sofrido pela vítima decorre de acidente causado diretamente por veículo automotor, ou em cujo processo de produção o veículo automotor funciona como instrumento eficiente ou causa determinante (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 0039628-31.2016.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 22/08/2018 - DJE 24/08/2018). 3. Conforme art. 86 do CPC “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”. 4.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”
(CPC, art.85, §8º).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1031633-42.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais
(Proc. nº 1031633-42.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ELIAS FERREIRA MIRANDA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.012,50, a título de indenização do seguro obrigatório em razão da invalidez permanente do autor/apelado causada por acidente de trânsito; a r. sentença condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (cf. Id. nº 62307455).

A apelante sustenta que o conjunto probatório não comprova o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão permanente supostamente sofrida pelo apelado, ou seja, não há provas de que o veículo foi a causa determinante do acidente, tendo apenas feito
“parte do cenário do infortúnio, de maneira que o seguro obrigatório não é devido”
, não se tratando de hipótese que se enquadre na cobertura securitária pretendida

(cf. Id. nº 62307457 - pág. 8).

Por outro lado, critica a verba honorária arbitrada,
já que
o autor/apelado sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais, além do que
não está configurada hipótese legal a justificar o arbitramento dos honorários por equidade
, devendo a fixação ser feita entre 10% a 20% sobre o valor da condenação.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido autoral; alternativamente, pede que o apelado arque com a integralidade da verba sucumbencial, ou que esta seja distribuída proporcionalmente entre as partes, e que os honorários advocatícios sejam fixados com observância ao percentual máximo disposto no §2º do art. 85 do CPC (cf. Id. nº 62307457).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 62307460, o apelado sustenta preliminar de ausência de dialeticidade recursal, por falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença; no mérito, rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar – Ausência de dialeticidade recursal)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelado arguiu preliminar de inadmissibilidade do apelo da Seguradora/ré por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, ou seja, ausência da tal “dialeticidade”.

A exigência retórica de confrontação entre os fundamentos e conclusões sentenciais e as razões críticas alinhadas no recurso no interesse da reversão total ou parcial do quadro decisório, está prevista na lei processual (CPC, art. 1.010, III), de modo que o recurso deve explanar razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem o cabimento da reforma do ato decisório, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de guardar necessária correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada.

Não basta ao apelante simplesmente dizer que a sentença deve ser reformada ou cassada; é preciso, antes, sob pena de não conhecimento do recurso, que explique e justifique a razão da sua irresignação.

Aqui, ao contrário do que alega o autor/apelado, a Seguradora/apelante atacou os fundamentos da sentença, explicitando satisfatoriamente a razão do seu descontentamento, pois, segundo ela, o evento descrito não se enquadra na categoria de acidente coberto pelo Seguro DPVAT, pelo que pretende a reforma da sentença
para que o pedido inicial seja julgado improcedente, e, subsidiariamente, se mantida a sua condenação, seja readequado o valor dos honorários advocatícios
.

Sendo assim, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O

(Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 5º da Lei nº 6.194/74, que trata do seguro obrigatório, dispõe que o
“pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Para que a indenização se torne devida à vítima de acidente de trânsito, basta haver
“simples prova do acidente e do dano decorrente
”, exigência plenamente satisfeita, no caso, pela apresentação do Boletim de Ocorrência (cf. Id. n° 62305529), do registro de atendimento médico (cf. Id. nº 62305530) e do Laudo Pericial (cf. Id. nº 62307450 - pág. 3/4), documentos aptos e suficientes à comprovação da ocorrência do acidente automobilístico e da lesão permanente dele decorrente.

Os documentos que instruem os autos atestam a lesão sofrida decorrente do acidente automobilístico no qual se envolveu o apelado, devendo ser recepcionados como elementos dotados de aptidão para conferir sustentação à pretensão indenizatória, até porque a apelante não neutralizou o conteúdo informativo desses elementos, já que prova alguma em contrário produziu, agarrando-se apenas ao frágil argumento de que os documentos não são dotados de confiabilidade, o que não se sustenta.

Quanto à dinâmica do acidente automobilístico, consta do Boletim de Ocorrência que, em 19.03.2019, o apelado
“estava andando com uma moto no Bairro Altos da Glória quando veio ao solo com a moto caindo sobre a vítima, na queda a mão da vítima entrou na roda dianteira da moto vindo a fraturar sua mão esquerda e causando amputação de um dos dedos”
(cf. Id. nº 62305529), ou seja, a lesão foi provocada pela queda do autor/apelado com a motocicleta, o que é compatível com o noticiado no Histórico Clínico expedido pelo Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá, apontando que em 19.03.2019 o autor
“deu entrada
(naquela)
unidade encaminhado da UPA Morada do Ouro, com história de trauma na mão esquerda no freio da moto”
(cf. Id. nº 62305530 - pág. 2); outrossim, no laudo de avaliação médica vinculado ao Id. nº

62307450 - pág. 3, elaborado no curso do processo pelo médico perito nomeado pelo Juízo, em resposta ao quesito de que se “
há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre?
”, a resposta peremptória do expert foi: “
Sim
”.

Com efeito, o conjunto probatório arrostado aos autos é mais do que suficiente para amparar, com firmeza, a procedência do pedido securitário, pois, embora o B.O. não tenha sido lavrado logo após a ocorrência do acidente, não há qualquer indício de que a narrativa ali registrada seja inverídica, ao contrário, quando considerado em conjunto com os demais elementos de prova, demonstra, com harmonia, a ocorrência do acidente automobilístico e o nexo causal com a lesão incapacitante permanente detectada pela perícia médica produzida em Juízo, o que satisfaz perfeitamente a exigência da legislação de regência de “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”.

Em situações semelhantes, este eg. Tribunal já decidiu:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – LESÃO DECORRENTE DE QUEDA AO DESCER DE ÔNIBUS – CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE - DEVER DE INDENIZAR - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.
Se o veículo de via terrestre teve participação ativa no acidente é devida a indenização do seguro DPVAT. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1013972-84.2018.8.11.0041 – Relª, Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 22/04/2020 - DJE 04/05/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - QUEDA EM ÔNIBUS - INEXISTÊNCIA DE AÇÃO CULPOSA OU DOLOSA DA VÍTIMA - AUTOMÓVEL QUE FOI CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO - RESSARCIMENTO CABÍVEL - SENTENÇA INALTERADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, DO NCPC - RECURSO NÃO PROVIDO. É cabível indenização de seguro DPVAT quando trata-se de veículo automotor e foi comprovado que a vítima não agiu com culpa nem dolo, bem como que o automóvel foi a causa determinante do acidente. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se em contra o trabalho adicional realizado nessa fase. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 0039628-31.2016.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 22/08/2018 - DJE 24/08/2018).

No que se refere à verba de sucumbência, observa-se que o autor acionou a Seguradora pretendendo a condenação desta ao pagamento do
valor máximo previsto em lei
para a hipótese de invalidez total permanente, e justamente por isso indicou expressamente o
valor máximo previsto em lei
como sendo o teto financeiro da sua pretensão indenizatória, além de indenização por danos morais, mas, conforme bem explicitou a sentença, a prova pericial (cf.
Id. nº 62307450 - pág. 3/4
) demonstrou que houve trauma com amputação parcial do 3º dedo da mão esquerda do autor avaliada em 75% (intensa), caso em que o valor da indenização não pode ser aquele expressamente indicado e pretendido pelo autor, mas sim quantificado em R$ 1.012,50.

Como se vê, diante da improcedência do pedido de indenização por dano moral, e estando o valor indenizatório do seguro já pré-tabelado, devendo necessariamente corresponder, à luz das provas, à extensão financeira ditada pelo percentual do dano físico sofrido sem que o juiz possa livremente variá-lo em qualquer direção da escala de valores, então, sem dúvida alguma, deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista na cabeça do art. 86 do CPC, que diz que, se “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”.

No caso, o autor pretendia 100% de vitória financeira (valor indenizatório máximo atribuído e indenização por dano moral), mas como conquistou apenas 7,5% do “
quantum
” legalmente previsto para o Seguro DPVAT, tendo ainda rejeitado o seu pedido de indenização por danos morais, e não sendo possível, sob qualquer enfoque racional, qualificar 7,5% de vitória ou derrota como quota “mínima do pedido”, então, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “
caput
” do art. 86 do CPC, e não aquela prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo.

Sobre a sucumbência recíproca, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, tendo em vista a condenação irrisória no valor de

R$ 1.012,50,
aplica-se o disposto no artigo 85, §8º, do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2º, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8º), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima.) (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 64.657/2017 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES – Julgamento em: 05/07/2017 – DJE do dia 07/07/2017)

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.000,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória,
devendo apenas ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “
caput
” do art. 86 do CPC
.

Portanto, provejo parcialmente o apelo, e o faço apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais, na proporção de 30% à ré/apelante e 70% para o autor/apelado, cuja exigência permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

Custas recursais
pro rata
, observada a mesma regra do art. 98, §3º, do CPC em relação à apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020